Tribunal: STJ
Processo: 5003513-87.2023.4.03.6102
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2229911 - SP(2025/0317322-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: DMB MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUÍS FINOCCHIO JÚNIOR - SP208779
JULIANA CAMARGO AMARO - SP258184
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE
DESISTÊNCIA FORMULADO ANTES DO JULGAMENTO. OMISSÃO
QUANTO À APRECIAÇÃO NO ACÓRDÃO. TEMA N. 530/STF.
DO CPC. NECESSIDADE DE PODERES ESPECÍFICOS PARA
ART. 105
DESISTIR. EMBARGOS PROVIDOS PARA SANAR A OMISSÃO E
DETERMINAR A INTIMAÇÃO DA RECORRENTE A FIM DE JUNTAR
PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS.
1. Constatada omissão no acórdão que deu parcial provimento ao
recurso especial, por não apreciar pedido de desistência do mandado de
segurança formulado antes do julgamento, impõe-se a integração do julgado
nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022, inciso II,
2. Tese de repercussão geral (Tema n.
), cuja redação é a
530/STF
seguinte: “[é] lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança,
independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou
da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes
passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento,
mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se
aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no
§ 4o, do
”.
art. 267,
CPC/1973.
3. Para a homologação da desistência, exige-se instrumento de
mandato com poderes especiais, nos termos do
do Código de
art. 105
Processo Civil, que demanda outorga específica para, entre outros atos,
“desistir”.
4. Embargos de declaração providos com efeitos infringentes para
anular o acórdão recorrido e determinar a intimação da recorrente, a fim de
apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, procuração atualizada conferindo ao
patrono poderes específicos para desistir do feito.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com
09/04/2026 15/04/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55947289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 1c9e3589-a506-4bf8-ab80-f7ed3a9b6332

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 1c9e3589-a506-4bf8-ab80-f7ed3a9b6332

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2229911 - SP(2025/0317322-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: DMB MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUÍS FINOCCHIO JÚNIOR - SP208779
JULIANA CAMARGO AMARO - SP258184
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE
DESISTÊNCIA FORMULADO ANTES DO JULGAMENTO. OMISSÃO
QUANTO À APRECIAÇÃO NO ACÓRDÃO. TEMA N. 530/STF.
DO CPC. NECESSIDADE DE PODERES ESPECÍFICOS PARA
ART. 105
DESISTIR. EMBARGOS PROVIDOS PARA SANAR A OMISSÃO E
DETERMINAR A INTIMAÇÃO DA RECORRENTE A FIM DE JUNTAR
PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS.
1. Constatada omissão no acórdão que deu parcial provimento ao
recurso especial, por não apreciar pedido de desistência do mandado de
segurança formulado antes do julgamento, impõe-se a integração do julgado
nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022, inciso II,
2. Tese de repercussão geral (Tema n.
), cuja redação é a
530/STF
seguinte: “[é] lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança,
independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou
da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes
passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento,
mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se
aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no
§ 4o, do
”.
art. 267,
CPC/1973.
3. Para a homologação da desistência, exige-se instrumento de
mandato com poderes especiais, nos termos do
do Código de
art. 105
Processo Civil, que demanda outorga específica para, entre outros atos,
“desistir”.
4. Embargos de declaração providos com efeitos infringentes para
anular o acórdão recorrido e determinar a intimação da recorrente, a fim de
apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, procuração atualizada conferindo ao
patrono poderes específicos para desistir do feito.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DMB MÁQUINAS E
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. contra acórdão de minha relatoria, no qual dei
Documento eletrônico VDA55628897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:37
Código de Controle do Documento: c4507fc9-0dd5-4896-b6c5-729a68d278a2

parcial provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO para novo julgamento dos embargos de
declaração, conforme ementa a seguir transcrita (fls. 1221-1226):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. EXCLUSÃO
DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. TEMA 1.182/STJ.
APLICAÇÃO DO TEMA N.
EMPRESA NO LUCRO REAL.
1.008/STJ.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. No acórdão recorrido, a Corte de origem aplicou ao caso a tese do Tema
n.
— “[o] ICMS compõe a base de cálculo do Imposto de Renda da
1.008/STJ
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
quando apurados na sistemática do lucro presumido” — e condicionou a exclusão
de benefícios fiscais de ICMS ao cumprimento dos requisitos legais previstos no
da Lei Complementar n.
e no
da
art. 10
160/2017
art. 30
Lei n. 12.973/2014.
2. Nos embargos de declaração, a recorrente apontou omissão relevante, ao
sustentar a inaplicabilidade do Tema n.
por ser contribuinte do lucro real
1.008/STJ
e por discutir a exclusão de subvenções para investimento, nos moldes do Tema n.
tendo os aclaratórios sido rejeitados sem enfrentamento específico da
1.182/STJ,
distinção suscitada.
3. Configurada a violação ao
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
impõe-se a anulação do acórdão dos embargos de declaração, para que o Tribunal de
origem profira novo julgamento, suprindo a omissão quanto à pertinência e ao
alcance dos Temas n. 1.008 e
no caso concreto.
1.182/STJ
4. Recurso especial parcialmente provido.

Sustenta a parte embargante a existência de omissão, alegando que a decisão
embargada não apreciou o pedido de desistência do mandado de segurança, formulado
antes do julgamento do recurso especial (fls. 1213-1216), o que impõe integração do
acórdão para enfrentar expressamente o requerimento, com aplicação do
do Código de Processo Civil e da tese firmada pelo Supremo
art. 485, inciso VIII,
Tribunal Federal no Tema n. 530 da Repercussão Geral (“É lícito ao impetrante desistir
da ação de mandado de segurança [...] a qualquer momento antes do término do
julgamento”, RE 669.367, rel. Min. Luiz Fux) (fls. 1233-1238).
Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração (fl.
1247).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55628897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:37
Código de Controle do Documento: c4507fc9-0dd5-4896-b6c5-729a68d278a2

Analisando detidamente os autos, verifico que, antes do julgamento do
recurso especial por esta Eg. Turma, a ora Embargante veiculara pedido de desistência da
ação (fls. 1213-1216).
Assim sendo, assiste razão à embargante quando aponta a omissão na análise
do pedido de desistência, a qual deve ser sanada nesta ocasião.
Ressalto que, ao apreciar o Tema de repercussão geral n. 530, o Supremo
Tribunal Federal firmou a seguinte tese:

É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança,
independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da
entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos
necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após
eventual sentença concessiva do '
' constitucional, não se aplicando, em tal
writ
hipótese, a norma inscrita no
§ 4o, do
art. 267,
CPC/1973.

Entretanto, da análise da procuração juntada aos autos (fls. 408-409), verifico
que não foram outorgados ao advogado poderes específicos para desistir da ação, que é
um dos requisitos essenciais para que seja homologado o pedido, conforme o
do
art. 105
CPC.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para sanar
a omissão quanto à análise do pedido de desistência, ANULAR o julgado recorrido e
DETERMINAR a intimação da Requerente DMB MÁQUINAS E IMPLEMENTOS
AGRÍCOLAS LTDA. para que, no prazo de
, junte aos autos procuração
5 (cinco) dias
atualizada conferindo ao causídico poderes específicos para desistir do feito.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:37
Código de Controle do Documento: c4507fc9-0dd5-4896-b6c5-729a68d278a2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no REsp 2.229.911 / SP
Número Registro: 2025/0317322-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50035138720234036102
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DMB MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUÍS FINOCCHIO JÚNIOR - SP208779
JULIANA CAMARGO AMARO - SP258184
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DMB MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUÍS FINOCCHIO JÚNIOR - SP208779
JULIANA CAMARGO AMARO - SP258184
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
09/04/2026
15/04/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55916772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:40
Código de Controle do Documento: 4d060840-f5c7-4269-b8ef-12411fa3ce3e

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:40
Código de Controle do Documento: 4d060840-f5c7-4269-b8ef-12411fa3ce3e